Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-53.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000008-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANA COSTA DOS SANTOS RONDON - CPF: 627.691.111-91 (APELANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – DESNECESSIDADE – PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO DOS ENCARGOS CONSIDERADOS ABUSIVOS – OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO VERIFICAÇÃO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos em que o autor não possua o contrato bancário em seu poder, dada a possibilidade de exibição incidental pela instituição financeira, o referido documento é prescindível à propositura da ação.

Constante da inicial a indicação das cláusulas abusivas, devidamente individualizadas e o pedido de exibição incidental do contrato firmado entre as partes, a determinação de emenda da inicial é desnecessária, não havendo, por consequência, que se falar em sua inépcia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interpostas por JOANA COSTA DOS SANTOS RONDON, contra sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar n.º 100000853.2020.8.11.0041, indeferiu a inicial, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando a autora apenas ao pagamento das custas, observada a concessão da assistência judiciária. (Id. 48464997).

Em suas razões, de Id. 48464999, a apelante refuta o desfecho extintivo, argumentando, em síntese, que a petição inicial atende a todos os requisitos previstos no código processual civil.

Argumenta que a relação contratual estabelecida entre as partes foi demonstrada pela demonstrativo de evolução da dívida carreado com a exordial e que formulou pedido de exibição incidental de documentos.

Requer o provimento do recurso a fim de declarar a nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por não ter sido apresentado o contrato que se pretende revisar, retornando os autos à origem para o regular processamento.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, propôs a presente ação objetivando a revisão de cláusulas contidas no contrato de empréstimo bancário celebrado com ITAÚ UNIBANCO S. A.

Na petição inicial a autora requereu a exibição incidental de documentos consubstanciados no contrato e extrato da operação, para que fosse possível a revisão do contrato e demonstração das cobranças por ele consideradas abusivas.

O magistrado singular determinou que a autora emendasse a inicial juntando aos autos cópia do contrato que pretende revisar, por entender documento essencial à propositura da ação.

Decorrido o prazo, sem que a autora cumprisse a determinação, o juiz primevo extinguiu o feito, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Não se olvida que o contrato bancário é documento de suma importância para análise dos pedidos na ação revisional. Porém, nos casos em que o autor não detenha o referido documento, dada a possibilidade de exibição incidental pela instituição financeira, bastando a comprovação da relação jurídica existente entre as partes, o contrato bancário tem sido considerado como documento prescindível à propositura da ação.

Dessa forma, não se faz necessária a determinação de emenda da inicial quando houver requerimento expresso para exibição do contrato no decorrer da ação, e encontrando-se presentes os demais requisitos previstos no artigo 319 do CPC.

Ademais, inexiste óbice à apresentação incidental do contrato a ser revisto, considerado elemento de prova das abusividades alegadas.

Ao lado disso, soa contraditório exigir-se do autor a discriminação de dados constantes de documento cuja cópia foi requerida incidentalmente, na própria inicial. Tal pedido explicita o fato de que não se possui o aludido documento.

No caso em análise, o autor requereu a exibição incidental do contrato cuja revisão se pretende, de modo a viabilizar a apuração de eventual e indevida cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados, além de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e outras tarifas, as quais foram devidamente especificadas em sua exordial.

Em se tratando de demanda que tenha por objeto a licitude da evolução de operações de crédito, o § 2º, do art. 330, do CPC de 2015 impõe ao autor um requisito adicional aos elencados no art. 319 do mesmo diploma legal. Deverá ele discriminar, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso.

Destarte, trata-se de regra para formulação de pedido certo e determinado em tais ações, cujo descumprimento ensejará a determinação de emenda, tal como previsto no art. 321, do CPC de 2015.

Vedam-se, nestes termos, as petições iniciais genéricas, que se limitam a afirmar que o contrato se encontra eivado de ilegalidades, prática que compromete gravemente o exercício do contraditório e, consequentemente, a prestação jurisdicional.

No caso, entretanto, como já mencionado, tenho que houve aceitável discriminação das obrigações contratuais consideradas abusivas. A autora, com base no demonstrativo da evolução do débito, inclusive, indicou os valores incontroversos, e por não ter acesso ao contrato aqui discutido, postulou a exibição incidental deste a fim de consubstanciar a presente ação.

Não há dúvida, portanto, de que o pedido foi aceitavelmente delimitado dentro do executável, sendo possível à ré exercer seu direito de defesa sem dificuldades, e ao Juiz garantir a almejada prestação jurisdicional.

Desse modo, entendo que a juntada do contrato a ser revisionado não pode estar limitada à fase postulatória, notadamente quando há pedido incidental de exibição de documento, o que, em princípio, possibilita que a avença seja colacionada aos autos na fase instrutória, sem prejuízo para qualquer das partes.

Neste sentido segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FEITO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).
(N.U 0002224-13.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Feitas tais considerações, não se verifica a inépcia da petição inicial que justifique o seu indeferimento e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito sob tal fundamento.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020